Tribunal: STF
Processo: RE 77656
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-11
Data de publicação: 1975-03-11

Ementa:
- AGRAVO NO AUTO DO PROCESSO. OPORTUNIDADE DE INTERPOSIÇÃO. PRAZO. Se o ato a ser impugnado foi praticado em audiência, e não tendo sido interposto, nesta oportunidade, verbalmente, o agravo no auto do processo, poderá este recurso ser oferecido por petição, desde que respeitado o quinquidio legal, contado da audiência. Recurso extraordinário provido.